Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. POSSE QUE NÃO É AFETADA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REINTEGRATÓRIA AJUIZADA CONTRA O ALIENANTE.
I. Em conformidade com o artigo 100 do Código de Processo Civil, a revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração, por meio de fatos e provas, de que não subsistem os motivos para a manutenção do benefício legal.
II. Adquirentes de boa-fé não se sujeitam aos efeitos da sentença de reintegração de posse proferida em ação intentada por possuidor anterior fundada no inadimplemento contratual do cessionário, consoante a inteligência do artigo 1.212 do Código Civil e do artigo 506 do Código de Processo Civil.
III. Apelação dos Embargantes conhecida e provida. Apelação do Embargado conhecida em parte e desprovida.